Tribunal: TJBA
Processo: 8002232-26.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002232-26.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: AGDON FERREIRA BISPO

Advogado(s)
:
LORENA SANTANA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidor ocupante de cargo em comissão, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de verbas salariais relativas ao décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e salário de dezembro de 2020, não quitadas durante o vínculo funcional. O Município sustenta ausência de direito por tratar-se de cargo de livre nomeação e exoneração e aponta insuficiência probatória do autor. O reexame necessário examina a adequação dos consectários legais fixados na condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço; (ii) estabelecer se o ente municipal se desincumbiu do ônus de provar a quitação das referidas verbas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos, inclusive comissionados, os direitos sociais previstos no artigo 7º, incisos VIII e XVII, que garantem o pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço, sem distinção entre efetivos e comissionados.
A legislação municipal, notadamente a Lei nº 197/1990 (Estatuto dos Servidores do Município), reafirma esse entendimento ao prever expressamente tais direitos também aos ocupantes de cargos em comissão, afastando o argumento de ausência de previsão local.
A documentação constante nos autos (ficha funcional e fichas financeiras) comprova o exercício do cargo comissionado pelo autor em dois períodos distintos, entre 2017 e 2021, sendo, portanto, comprovado o vínculo funcional.
A responsabilidade probatória pelo pagamento das verbas recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois alegou fato extintivo do direito do autor. A ausência de qualquer comprovação documental de quitação das verbas devidas implica o reconhecimento do crédito do servidor.
A negativa genérica do direito pelo ente público, sem a apresentação de documentos que comprovem o pagamento, não se presta a afastar o dever de indenizar as parcelas reclamadas.
O entendimento jurisprudencial dominante reconhece o direito ao pagamento das verbas pleiteadas mesmo em hipóteses de contratação precária, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, conforme precedentes do TJ-BA e do STF (RE 596478).
Em reexame necessário, ajustam-se de ofício os consectários legais conforme a modulação temporal definida pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025, aplicando-se os critérios de atualização e juros previstos nas referidas normas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, com modificação parcial da sentença, de ofício, quanto aos consectários legais.
Tese de julgamento:
Ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, conforme garantia constitucional e legislação municipal.
Cabe ao ente público comprovar a quitação das verbas salariais devidas, quando alegar fato extintivo do direito do servidor.
A ausência de prova documental de pagamento das verbas pleiteadas impõe o reconhecimento do crédito do servidor.
Os consectários legais incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar a sistemática de atualização estabelecida pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A; Lei Municipal nº 197/1990, arts. 2º, 67, § 3º, e 111, Parágrafo Único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596478, Repercussão Geral, Plenário, j. 26.03.2015; TJ-BA, APL nº 8000062-82.2018.8.05.0057, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 21.10.2021; TJ-BA, APL nº 0000470-06.2014.8.05.0073, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 30.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002232-26.2022.8.05.0109, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE
ÁGUA FRIA

e, como Apelado,
AGDON FERREIRA BISPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
MODIFICANDO-SE PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA